Tribunal: TJES
Processo: 5000302-57.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000302-57.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000302-57.2021.8.08.0050
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO
RECORRIDO: LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO
RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO CÉSAR DE CARVALHO

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e materiais, proposta por
LUCILA VALADARES DO NASCIMENTO, ora Recorrida,
em face de
BANCO OLE BONSUCESSO.

Narra, em resumo, ter constatado a existência de empréstimo consignado em seu nome, junto à instituição financeira demandada, o qual não reconhece, e que teria culminado em descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação, sobreveio a sentença de piso que julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) conceder a tutela provisória de urgência postulada e determinar desde logo a expedição de ofício ao INSS para que suspenda imediatamente os descontos referentes ao contrato nº. 187962816 do benefício previdenciário da autora. Encaminhe-se para o e-mail gexvit@inss.gov.br, observada a situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19; b) declarar a nulidade do contrato nº. 187962816 e do débito dele decorrente; c) condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.970,08 (três mil novecentos e setenta reais e oito centavos), já em dobro, referente aos descontos realizados sobre a pensão da autora demonstrados nos autos, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da apuração posterior de valores cobrados até a suspensão dos descontos, ora determinada; d) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

24. Face a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes ao estado anterior, determino que a demandante devolva à ré o montante de R$ 417,31 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos), recebido em 30/01/2020, devidamente atualizado.

25. Ressalto, ainda, que caberá à ré reativar os contratos nº. 861315146-6, 861326434-3 e 861423922-9, observada a declaração de nulidade do contrato de refinanciamento.

26. Registro que eventual compensação de valores deverá ser postulada em fase de cumprimento de sentença.

27. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

28. P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se novamente ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos dos benefícios previdenciários da requerente. Encaminhe-se o ofício para o e-mail gexvit@inss.gov.br , observada a situação excepcional decorrente da pandemia da COVID-19, devendo a secretaria carrear aos autos o respectivo comprovante de envio.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID nº 1722693).

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo Requerente (ID nº 1722708).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, quanto ao julgamento de admissibilidade do Recurso Inominado interposto pela parte Requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o regular processamento do feito. Assim, conheço do presente recurso.

Nos termos do
Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a hipótese é de manutenção da sentença,

uma vez que o juízo
a quo

aplicou de forma correta a situação fática à legislação vigente, dando solução adequada à questão controvertida.

Com efeito, a Requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, no sentido de comprovar a idoneidade da relação contratual que teria embasado os descontos.

Neste tocante, muito bem restou pontuado na sentença:

10. Como visto, as partes divergem quanto à regularidade da contratação que, de acordo com a requerida, teria sido celebrado por meio digital, com envio da proposta e conclusão da operação por mensagens de SMS e, ainda, com confirmação da identidade da contratante por documentos e fotografia.

11. Embora não haja óbice para a celebração de contratos digitais, considerando a ampla utilização do meio virtual para aquisição de bens de serviços, é certo que tal prática exige a observância plena das normas da defesa e proteção ao consumidor. Exige-se, portanto, que a instituição financeira adote as medidas necessárias para que o contratante receba informações claras, adequadas e específicas sobre o produto/serviço a ser adquirido, bem como utilize mecanismos de confirmação de identidade e segurança, sob pena de ser considerado inválido o negócio jurídico.

(...)

13.

Com relação aos mecanismos de verificação de identidade utilizados, observo que estes são insuficientes para confirmar que a transação foi realizada efetivamente pela autora. Inicialmente, destaco que os documentos carreados aos autos pela ré foram emitidos em seu sistema interno o que, por si só, retira sua eficácia probatória, eis que produzidos unilateralmente. Ademais, a fotografia apresentada pode ser sido produzida em outro momento e contexto, inclusive para a realização de negócio jurídico diverso, tal como , as mensagens SMS colacionadas e que constam apenas nos documentos internos da ré.

14. Importante ressaltar que a confirmação da contratação e da identidade da consumidora poderia ter sido comprovada pela requerida por vários outros meios, além de documentos sistêmicos, como pela apresentação de gravação de ligação na qual o requerente confirmasse seu nome, seus dados e a intenção de contratar o serviço financeiro ofertado pela ré, tratando-se mecanismo simples que está à disposição da requerida. Não obstante, a mera utilização de fotografia da requerente, que pode ter sido retirada de contexto, bem como o uso de dados que já poderiam estar cadastrados na plataforma da ré, retiram a segurança que se espera de um negócio jurídico desta natureza, em que há compromisso financeiro por longo prazo de pagamento e com a incidência de juros e encargos, em claro prejuízo à consumidora.

(...)

16. Por tais motivos, é o caso de reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço e de declarar a inexistência do negócio jurídico (empréstimo consignado nº. 187962816), e do débito dele decorrente. É o caso, inclusive, de concessão da tutela provisória postulada em sentença, garantindo-se assim a suspensão imediata dos descontos, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

17. Por conseguinte, a requerida deve responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art.14, ambos do CDC. Caberá à ré restituir os valores descontados do benefício previdenciário da demandante, referentes às 18 (dezoito) prestações cobradas desde fevereiro de 2020, totalizando R$ 1.985,04 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos). A devolução deverá ser feita em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único do CDC, perfazendo assim o montante de R$ 3.970,08 (três mil novecentos e setenta reais e oito centavos), com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da inclusão posterior das parcelas cobradas até a suspensão dos descontos ora determinada.

18. Por outro lado, necessário reconhecer que o requerente recebeu a quantia de R$ 417,31 (quatrocentos e dezessete reais e trinta e um centavos) em sua conta bancária, crédito liberado pela ré, na forma de empréstimo consignado. Destarte, ante a declaração da nulidade do negócio, as partes devem retornar ao estado anterior, devendo a demandante promover a restituição do valor depositado pela ré em sua conta bancária em 30/01/2020, devidamente atualizado, observado que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

19. Com relação ao crédito que foi utilizado para pagamento do saldo devedor dos contratos nº. 861315146-6, 861326434-3 e 861423922-9 (R$ 4.153,40), não há que se falar em restituição de valores, eis que estes não foram liberados diretamente à consumidora. Assim, caberá à requerida reativar os contratos que foram quitados, mantendo as condições originalmente estabelecidas.

Sendo assim, à míngua de provas da regularidade da contratação, revela-se acertado o entendimento do juízo de piso, no sentido de reconhecer a nulidade do contrato nº. 187962816 e do débito dele decorrente.

Outrossim, acerca do

quantum

indenizatório, entendo que o valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, levando-se em conta, ainda, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e da vítima, além das especificidades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SOB O FUNDAMENTO DA SÚMULA DE Nº 203: "
Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais
". PRELIMINAR DE INSURGÊNCIA EM FEITO COM 3º ESTRANHO À LIDE QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDA. NÍTIDO EQUÍVOCO REDACIONAL QUE NÃO IMPEDE A COMPREENSÃO DA INSURGÊNCIA E O DIRECIONAMENTO PARA O FEITO ADEQUADO. NO MÉRITO, O OBJETO DO AGRAVO NÃO MERECE ACOLHIMENTO EIS QUE CONFORME CLARAMENTE DISPOSTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA GUERREADA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL NO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DO 2º GRAU DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.